Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E DA PENA PECUNIÁRIA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SEM RECOMENDAÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu.

2. A matéria, objeto do RE 593.818, de Relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, submetido à sistemática da repercussão geral, foi julgada em sessão virtual, no dia 18/08/2020, firmando a maioria do Plenário da Suprema Corte a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

4. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. Igualmente, a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual, primando-se pelo equilíbrio entre as sanções, deve ser reduzida.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois, embora o réu não seja reincidente específico, a medida não se mostra socialmente recomendável, uma vez que o apelante apresenta maus antecedentes e já foi beneficiado com a substituição da pena em razão de outras duas condenações, sendo que, mesmo assim, voltou à seara delitiva. Dessa forma, resta evidenciado que tal medida não se mostra recomendável nem suficiente à prevenção e à repressão do crime em questão.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, diminuindo a reprimenda de 09 (nove) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa para 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial aberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para diminuir a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 04 (quatro) meses para o prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.